Tribunal: TJSP
Processo: 1077136-91.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Decisão extintiva do feito com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Cumprimento contra a Fazenda Pública objetivando a satisfação de crédito relacionado ao PIE – Prêmio de Incentivo Especial nos proventos de aposentadoria, proveniente de título judicial formando em processo coletivo – Inconformismo com a extinção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença – Decisão extintiva do feito com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Cumprimento contra a Fazenda Pública objetivando a satisfação de crédito relacionado ao PIE – Prêmio de Incentivo Especial nos proventos de aposentadoria, proveniente de título judicial formando em processo coletivo – Inconformismo com a extinção do feito - Existência de interesse processual do autor – Possibilidade de promoção do cumprimento individual de sentença pelo servidor – Apostilamento efetivado – Sentença reformada – Recurso provido.